Tribunal: TJBA
Processo: 8103639-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103639-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EXPEDITO ANTONIO DOREA MARQUES

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. LAUDO DE CONFORMIDADE. GEOLOCALIZAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência dos pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, na qual se discutia a validade de contratação eletrônica de crédito, alegando o embargante omissão quanto à discrepância de geolocalização constante em laudo técnico, bem como quanto à aplicação de precedente do STJ e à necessidade de perícia digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a divergência de geolocalização registrada no laudo de conformidade; (ii) estabelecer se há vício quanto à análise do nexo de validade da contratação eletrônica e eventual violação a precedentes e normas processuais, a justificar efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, sendo incabíveis para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, os embargos merecem acolhimento parcial, apenas para integração da fundamentação, porque o acórdão embargado não examinou expressamente o dado de geolocalização constante do laudo de conformidade, embora tal elemento, por si só, não tenha aptidão para infirmar o conjunto probatório valorado no julgamento.

5. Registros de geolocalização e de IP, especialmente em contratações realizadas por dispositivos móveis, não constituem prova absoluta da localização física do usuário, devendo ser apreciados em cotejo com os demais elementos de prova constantes dos autos.

6. A conclusão do acórdão embargado apoiou-se em acervo probatório convergente, formado por cédula de crédito bancário, registros eletrônicos da operação, identificação de sessão e biometria facial capturada no momento da contratação, todos idôneos, em juízo de persuasão racional, à demonstração da regularidade formal do negócio.

7. O comportamento processual da parte autora também constitui elemento relevante de convicção, porque, embora tenha alegado integral repúdio ao negócio jurídico, silenciou na petição inicial sobre o depósito do numerário em conta de sua exclusiva titularidade e não comprovou recusa imediata, tentativa concreta de devolução, bloqueio dos valores ou qualquer providência compatível com a resistência efetiva ao alegado empréstimo não contratado. Tal descompasso entre narrativa e conduta exteriorizada caracteriza comportamento contraditório, juridicamente valorável à luz da boa-fé objetiva.

8. A valoração desse comportamento não importou em equiparar o simples ingresso do numerário à manifestação válida de vontade, mas em reconhecer que a ausência de reação concreta ao crédito recebido, somada aos demais elementos de rastreabilidade da operação, reforça a conclusão pela regularidade da contratação.

9. O Tema 1.061 do STJ não estabelece a perícia como prova única ou indispensável em toda controvérsia sobre contratação bancária. A orientação firmada apenas atribui à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade da contratação quando impugnada sua autenticidade, admitindo-se, para tanto, a perícia, quando cabível, ou outros meios de prova legalmente idôneos, inexistindo tarifação probatória.

10. Inexistindo necessidade de dilação probatória adicional, e sendo suficientes os elementos já constantes dos autos, mantém-se o indeferimento da perícia técnica digital e o resultado do julgamento anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO.

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para integrar a fundamentação do acórdão quanto à análise do dado de geolocalização e para fins de prequestionamento, sem atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 370, 371, 373, II, 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025; MP 2.200-2/2001, art. 10, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39, III; CC, arts. 422 e 884.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8103639-45.2021.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
EXPEDITO ANTONIO DOREA MARQUES
e como Embargado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para fins de integração e prequestionamento, sem a atribuição de efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora